Tribunal: CARF
Processo: 12689.000160/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000160/2010-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.112 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/06/2005, 03/07/2005, 10/07/2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou em nulidade de
Auto de Infração fundamentado com as razões de fato e de direito que
ensejaram a aplicação da penalidade. Eventual excesso na indicação do
enquadramento legal da infração não tem o condão de macular a autuação.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À DRJ PARA NOVA DECISÃO.
Há de ser declarada a nulidade da decisão recorrida, com o retorno dos autos à
DRJ de origem, por preterição do direito de defesa ocasionada pela falta de
pronunciamento sobre enquadramento legal relevante utilizado na autuação
(art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/06/2005, 03/07/2005, 10/07/2005
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
A agência marítima, na condição de representante do transportador estrangeiro
no País, responde pela infração caracterizada pela não prestação de informação
sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000160/2010-26
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000160/2010-26

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, declarar a nulidade do
Acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao julgador a quo para que sejam
considerados todos os suportes legais que ensejaram a aplicação da penalidade e para que seja
proferida nova decisão. Vencidos os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Mara Cristina Sifuentes e
Márcio Robson Costa afastaram as preliminares de nulidade e, no mérito, negaram provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 132 a 160) interposto em 12/11/2018 contra
decisão proferida no Acórdão 08-44.633 - 2a Turma da DRJ/FOR, de 10 de outubro de 2018 (e-
fls. 72 a 90), que, por unanimidade de votos, julgou totalmente improcedente a impugnação e
manteve integralmente o crédito tributário lançado.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Trata o presente processo da exigência de multa no valor total de R$ 15.000,00 (fls.
2/10), prevista no art. 107, IV, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37/1966, em desfavor da
empresa agente de navegação MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA, CNPJ
30.259.220/0009-52, pela prestação de informação referente a dados de embarque
com atraso no sistema Siscomex, em desacordo com o estatuído na IN SRF no
28/1994, com alterações posteriores.
Da Autuação
Afirma a autoridade tributária e aduaneira autuante que a transportadora MAERSK
BRASIL BRASMAR informou com atraso, em desacordo com o estatuído no art. 37, §
2o, da IN SRF no 28/19941, os dados de embarque em 03 (três) viagens/navios por ela
representada, assinalados na tabela às fls. 10, consoante levantamento realizado Setor
de Exportação da Alfândega do Porto de Santos, o que configura a infração prevista no
art. 107, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, conforme trechos da descrição dos
fatos adiante copiados (fls. 2/10):
001 - INFORMAÇÃO DE EMBARQUE FORA DO PRAZO
Tendo em vista a apuração especial realizado pela
Coordenação-Geral de Administração Aduaneira, COANA, que
apurou através de auditoria quantidade elevada de DDEs com
informação dos dados de embarque no Siscomex fora do prazo
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000160/2010-26

legal, foi realizado levantamento na Seção de Fiscalização
Aduaneira da Alfândega do Porto de Salvador, que constatou
informação fora do prazo por parte da transportadora MAERSK
BRASIL BRASMAR LTDA (CNPJ: 30.259.220/0001-03) no ano
de 2005(sic) de 3 embarques realizados por navios por ela
representado.
A IN SRF n° 28/1994, em seu art. 37 nos traz que:
"Art. 37. 0 transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos
documentos por ele emitidos, no prazo de dois dias, contado da
data da realização do embarque. (Redação dada pela IN 510, de
2005)
(... )
§ 2° Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o
prazo de sete dias para o registro no sistema dos dados
mencionados no caput deste artigo."
Em anexo, temos a relação de dados de embarque informados
fora do prazo por DDE. Nessa tabela se encontra informada a
data de embarque para cada DDE, e a data de informação no
Siscomex dos respectivos dados de embarque. Na coluna
denominada
"VIAGEM"
foram
consolidados os
efetivos
embarques por navio em que houve atraso na informação dos
dados de embarque.
O atraso na informação dos dados de embarque no Siscomex, de
acordo com o art. 44 da IN 28/1994, constitui embaraço à
fiscalização, e sujeita o Transportador Marítimo ao pagamento
de multa no valor de R$ 5.000,00, conforme previsão legal do
art. 107, inciso IV, alínea "c", do Decreto-Lei 37/1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/2003:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Decreto-Lei
37/1996 com redação dada pela Lei n° 10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Decreto-lei 37/1996 com
redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva,
embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira,
inclusive no caso de não-apresentação de resposta, no prazo
estipulado, a intimação em procedimento fiscal;"
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000160/2010-26

prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada
A empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou
ao agente de carga;"
Conforme o trecho acima reproduzido, verifica-se que o Decreto-
Lei 37/1966, art. 107, nos traz em sua alínea c) que constitui
embaraço A fiscalização embaraçar, dificultar ou impedir ação
da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma (omissiva
ou comissiva). Nesse caso, a IN 28/2004 expressamente no art.
44 enquadra este descumprimento do prazo na informação dos
dados de embarque como embaraço cabendo portanto a multa de
R$ 5.000,00. Reforçando, no mesmo artigo 107, na alínea e);
está expresso que deixar de prestar informação nos prazos
estabelecidos pela RFB sobre veiculo transportador ou carga
nele transportada ou suas operações enseja multa de R$
5.000,00. Com isso, fica claro por meio desses dois dispositivos
legais a infração cometida pelo transportador marítimo
"Art. 44. 0 descumprimento, pelo transportador, do disposto nos
arts. 37, 41 e § 3° do art. 42 desta Instrução Normativa constitui
embaraço à atividade de fiscalização aduaneira, sujeitando o
infrator ao pagamento da multa prevista no art. 107 do Decreto-
lei n° 37/66 com a redação do art. 5° do Decreto-lei n° 751, de
10 de agosto de 1969, sem prejuízo de sanções de caráter
administrativo cabíveis." (IN n° 28/1994)
Diante dos fatos expostos, fica clara a infração cometida pela
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA, por descumprimento do
prazo na informação dos dados de embarque no Siscomex em 3
embarques de navio, ensejando a multa de R$ 5.000,00 por
embarque, sendo um total de R$ 15.000,00.
Da Impugnação
Cientificado por via postal mediante Aviso de Recebimento (AR) dos
Correios em 10/03/2010 da exigência imposta (fls. 15/16), apresentou
impugnação em 30/03/2010 (fls. 17/39) e documentos (fls. 40/71), por meio
de procurador (66/67 e 69), na qual após relatar os fatos, aduz, em síntese, o
seguinte:
PRELIMINARMENTE
A) DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Que ocorreu um erro na D. Fiscalização quando enquadrou a
Impugnante como "Transportadora", tendo em vista que esta
desempenha a atividade de agenciamento marítimo.

Que no tópico do auto de. infração "Descrição dos Fatos e
Enquadramento(s) Lega1(is)", resta claro o enquadramento da
Impugnante como "transportadora".
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000160/2010-26


Que o erro apontado acima é suficiente para acarretar a nulidade
do auto de infração, uma vez que houve indicação incorreta do
sujeito passivo.

Que a Impugnante atua como agente dos transportadores e, dessa
forma, não é parte legítima para figurar no pólo passivo do auto de
infração por ser mera mandatária da empresa transportadora
(mandante).

Que, a impugnante, na qualidade de mandatária, não pode ser
responsabilizada
por
eventuais
erros
cometidos
pela
transportadora. o mandatário não pratica atos em nome próprio,
mas sim em nome do mandante, no caso, o transportador. Nesse
sentido dispõe o art. 653 do Código Civil.

Que a multa ora impugnada não pode ser aplicada à "agência
marítima", ora Impugnante, mas tão somente ao transportador
marítimo ou ao agente de carga que é o agente que opera na
modalidade "NVOCC", de acordo com a definição dada.pelo §1o,
do art. 37 do Decreto-Lei no 37/66.

Que a alínea "e", inciso IV, do art. 107 do Decreto-Lei no 37/66,
dispõe que a multa só pode ser aplicada à empresa de transporte
internacional, neste caso o transportador marítimo, ou ao agente
de carga, "NVOCC".

Que resta claro que não há embasamento legal para aplicação de
qualquer multa em face do agente marítimo.

Que o agente marítimo não pode ser considerado representante do
transportador para fins de responsabilidade tributária e, além
disso, não se equipara a ele para os efeitos do Decreto-Lei no
37/66, conforme Súmula 192 do extinto TFR, que pacifica o
entendimento sobre a ausência de responsabilidade do agente
marítimo.

Que o Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento
recentes no mesmo sentido (STJ, Resp 1040657/RJ, la Turma,
Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, j. 17/04/2008, DJ
12/05/2008 e STJ, AgRg no Ag n° 904335/SP, 2a. Turma, Relator:
Ministro Herman Benjamin; j. 18/10/2007, DJ 23/10/2008).
B) DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

Que houve descrição incorreta dos fatos no tocante à data do fato
gerador informada no presente auto de infração, pois consta no
citado documento que o fato gerador ocorreu em 26/06/2005,
03/07/2005 e 10/07/2005. Tal informação é inverídica, uma vez
que os embarques que motivaram a aplicação da multa ocorreram
entre as datas 19/06/2005 e 30/07/2005.

Que é inadmissível a unificação do fato gerador em uma data
posterior, pois são 03 navios diferentes, com datas de embarque
distintas e informações prestadas em datas diversas.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000160/2010-26


Que, além do mais, a descrição aos fatos está incompleta; isto é,
os dados de embarque, informados fora do prazo, bem como a
data de embarque, a data da informação no SISCOMEX dos dados
de embarque e, ainda a quantidade de dias de atraso, deveriam
constar no próprio auto de infração e não apenas em uma planilha
anexa.

Que, tais informações são de suma importância e, dessa forma
deveriam ter sido detalhadamente descritas no corpo do auto de
infração e não ser anexado como se fosse uma informação
subsidiária.

Que, com isso, em virtude do descumprimento dos requisitos
dispostos no art. 10 do Decreto 70.235/72 através dos vícios
apontados pela Impugnante, o presente auto de infração deve ser
anulado, cessando todos os efeitos dele decorrentes.
DO MÉRITO
A) DA DECADÊNCIA

Que, nos termos do art. 139 do Decreto-Lei no 37/1966, tendo a
ciência do presente auto de infração ocorrido em 11/03/20010,
verifica-se o fenômeno da decadência em relação a todos os fatos
geradores ocorridos antes do dia 11/03/2005.
B) DA FALTA DE TIPICIDADE DA CONDUTA

Que o presente auto de infração também não respeitou o Princípio
da Legalidade, previsto no art. 5o, inciso II, da Constituição
Federal, e o princípio da legalidade no direito tributário de uma
forma mais rígida, sendo denominado de principio da estrita
legalidade, previsto no art. 150, inciso I, da Constituição Federal.

Que do princípio da legalidade estrita, aplicável ao direito
tributário e ao direito penal, decorre outro princípio de idêntica
importância, que é o principio da tipicidade cerrada, segundo o
qual, não basta que o ente tributante atue dentro dos ditames da
lei, mas também que o fato jurídico esteja estritamente subsumido
na disposição legal.

Que a tipicidade cerrada é a necessidade de precisa subsunção
entre o fato ocorrido e a expressa determinação legal, assim como,
mutatis mutantis, ocorre no direito penal.

Que a função do principio da tipicidade cerrada é proibir a
incidência tributária ou imposição de pena sem previsão legal, não
se admitindo interpretação expansiva ou analógica da norma
tributária.

Que a penalidade pecuniária, embora esteja submetida às regras e
princípios norteadores do direito tributário, nos termos do artigo
113, §3o, do CTN, também recebe reflexos do direito penal, dado
seu evidente intuito sancionatório, e por se destinar a coibir a
prática de um ato ilícito.

Que o requisito para a exigibilidade do lançamento é que a
conduta praticada pelo Impugnante esteja claramente prevista em
lei como apta a ensejar a aplicação da penalidade.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000160/2010-26


Que, através do Relatório Fiscal, a Impugnante foi acusada de ter
descumprido a obrigação tributária acessória de registrar, dentro
do prazo legal, no SISCOMEX os dados de embarque dos
despachos de exportação por ela realizados, aplicando-lhe a multa
prevista no artigo 107, inciso IV; alíneas "c" e "e", do Decreto-Lei
n° 37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03.

Que o auto de infração é controverso, pois no Relatório Fiscal há
afirmativa de que a Impugnante prestou as informações dos
embarques fora do prazo legal, contudo, o embasamento para a
aplicação da penalidade dispõe que a impugnante deixou de
prestar informação.

Que o atraso na realização do registro não pode caracterizar a falta
da prestação de informações. No presente caso não houve a
adequada subsunção da norma ao caso concreto, eis que a muita
em tela não se aplica à situação da Impugnante.

Que, segundo o Fisco, ao atrasar o registro dos dados de embarque
das mercadorias, mesmo tendo sido realizado voluntariamente,
antes de qualquer fiscalização, a Impugnante teria embaraçado,
dificultado ou impedido a fiscalização aduaneira.

Que não gera embargo, dificuldade ou impedimento à fiscalização
aduaneira o fato da Impugnante ter atrasado o registro dos dados
referentes aos embarques das mercadorias.

Que a suposta conduta ilegal atribuída à Impugnante não existiu,
uma vez que, à época dos fatos geradores vigorava a antiga
redação do artigo 37 da Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de
abril de 1994, que estabelecia que o registro dos dados das
mercadorias no Siscomex deveria ocorrer imediatamente após o
embarque das mercadorias.

Que não havia definição sobre o alcance do termo
"imediatamente", nem prazo definido para o respectivo registro.
Tal situação só foi regularizada após 15/02/2005, com. a
publicação no DOU da Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de
fevereiro de 2005, que alterou várias disposições da Instrução
Normativa no 28/94.

Que a Impugnante não praticou nenhuma conduta ilícita, posto
que, não havia prazo determinado à época dos fatos geradores
objeto "do auto de infração ora impugnado, para se proceder ao
registro dos dados de embarque no Siscomex.'

Que resta claro que o lançamento não merece prosperar diante da
ausência de tipificação da conduta supostamente praticada pela
Impugnante.
C) DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA

Que o instituto da denúncia espontânea é conhecido nos
procedimentos fiscais ou tributários como sendo o ato de o
contribuinte assumir perante o Fisco que cometeu alguma infração
ou deixou de recolher tributo que sabia devido no prazo certo ou o
recolheu menor.

Que, com este ato, o contribuinte fica dispensado de recolher os
valores referentes às multas punitivas ou multas por atraso (de
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000160/2010-26

mora), desde que, antes do inicio de qualquer procedimento.
fiscal, recolha o tributo que não foi pago e o, informe ao Fisco
federal, estadual ou municipal, conforme o caso.

Que as condições para o exercício da denúncia espontânea são
extraídas exclusivamente do art. 138 do CTN, segundo o qual a
Impugnante não pode ser responsabilizada por esta infração, pois
mesmo diante do lapso temporal já transcorrido desde o embarque
das mercadorias até o registro de seus respectivos dados, a
Impugnante procedeu ao registro do embarque das mercadorias,
voluntária e espontaneamente, antes de qualquer procedimento
fiscal tendente à cobrança deste ato.

Que os contribuintes são dispensados do pagamento de qualquer
penalidade, inclusive, da multa moratória que tem caráter
punitivo, quando voluntariamente confessam a infração e, quando
for o caso, efetuam o pagamento do tributo devido.

Que o único requisito para a exclusão da multa nos casos de
denúncia espontânea, é que esta seja realizada antes do "inicio de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração”, o que ocorreu no presente caso, pois
nenhuma fiscalização havia sido iniciada e, ainda, a Impugnante
apresentou as informações espontaneamente, sem qualquer
provocação da autoridade interessada.

Que destaca decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal
sobre o tema (TRF 2a Região, la Turma, AC 2002.02.01.001003-1,
rel. Juiz. Ney Fonseca, DJU 27/05/02).

Que, vale frisar que em razão da inexistência de qualquer
disposição no art.138 do CTN no sentido de que a denúncia
espontânea não se aplica somente a obrigação principal, pode-se
considerar a sua aplicabilidade também à obrigação acessória.

Que, conforme demonstrado no próprio auto de infração, a
Impugnante apresentou as informações necessárias ao órgão
responsável, antes do inicio do procedimento fiscal e, assim, não
há que se falar em aplicação de multa prevista no Decreto-Lei no
37/1966.

Que, em face da denúncia espontânea da infração, deu-se a
exclusão da qualquer responsabilidade, nos termos do art. 138 do
CTN.
D) DA AUSÊNCIA DE EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA
E DA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO

Que a Fiscalização embasou a conduta da impugnante como
infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea "c",do Decreto-Lei
no 37/66.

Que a Impugnante apresentou as informações referentes aos
embarques das mercadorias voluntariamente, ainda que fora, do
prazo, Ou seja, a Impugnante não estava sendo submetida a
nenhum tipo de fiscalização quando efetuou o registro das
Informações, e, dessa forma, não poderia, em hipótese alguma, tel
embaraçado a fiscalização aduaneira, conforme consta no
Relatório.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000160/2010-26


Que, vale trazer aos autos a decisão proferida pela Delegacia
Regional de Julgamento - /SPOII no processo administrativo no
11128.005826/2004-87, sobre caso análogo.

Que a conduta da Impugnante não trouxe prejuízo ao Fisco e ao
Erário, tendo em vista que a função do registro de dados. no
SISCOMEX é informar a Administração Aduaneira sobre o
embarque de mercadorias transportadas em determinado veículo:

Que o art. 22 da Lei no 9.784/99 dispõe que não é necessária forma
prescrita em lei quando os atos do contribuintes atingem o seu
objetivo, o que ocorreu no caso em tela, pois mesmo, que o
registro informações tenha sido realizado fora do prazo, ele atingiu
o seu objetivo final, dar a fiscalização aduaneira ciência das
mercadorias transportadas.

Que, requer seja cancelada a exigência da multa, por não ter
causado a conduta da impugnante qualquer embaraço à
fiscalização aduaneira e, ainda, diante da inexistência de prejuízo
ao Fisco e ao Erário.
E) DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE E DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA
MULTA APLICADA

Que, embora esteja claramente demonstrado que a multa
regulamentar aplicada ao caso em tela deve ser completamente
afastada, há que se observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, previstos no art. 2o da Lei no 9.784/1999.

Que as punições aplicadas pelo Estado, inclusive em matéria
fiscal, sujeitam-se a princípios constitucionais, e, no presente auto
de infração, a penalidade aplicada, revela-se extremamente
abusiva, inexistindo qualquer nexo de razoabilidade entre a
suposta irregularidade e a pena pecuniária arbitrada.

Que é cediço que o valor da multa cobrada deverá ser reduzido,
conforme a Solução de Consulta Interna no 8 - Coordenação-Geral
de Tributação - COSIT, de 14 de fevereiro de 2008, que tinha por
objetivo a obtenção de posicionamento acerca das regras para
aplicação do artigo 37 da IN no 28/94, que disciplina o despacho
aduaneiro de mercadorias destinadas a exportação, com a nova
redação da IN no 510/2005.

Que extraí da leitura do texto da Solução de Consulta acima que a
intenção do D. Julgador era aplicar a multa de R$ 5.000,00 por
auto de infração, não levando em conta a quantidade de dados não
informados.

Que, tendo em vista que à época dos fatos ora impugnados já
existia este entendimento da COSIT, não há motivo para a
imposição à Impugnante de 03 (três) vezes da mesma multa, pois
não deve ser considerada a quantidade de dados não informações,
Mas sim, deve ser aplicada uma única multa no valor de R$
5.000,00 por auto de infração.
DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer a Impugnante:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000160/2010-26

a) PRELIMINARMENTE, seja reconhecida a 'nulidade apontada
do auto de infração, declarando nulo o presente auto de infração
e cessando todos os efeitos dele decorrentes.
b)
SUCESSIVAMENTE,
seja
julgado
totalmente
IMPROCEDENTE o Auto de. Infração ora impugnado,
cancelando-se a; multa regulamentar por ele imposta,
determinando-se,
por
conseqüência,
o
arquivamento
do
respectivo processo administrativo. '
c) Ou, ALTERNATIVAMENTE, caso não seja acolhido os
pedidos acima ,formulados, seja reduzido o valor da multa
imposta, nos termos dos fundamentos trazidos acima.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 08-44.633 - 2a
Turma da DRJ/FOR, resultou em uma decisão de improcedência da impugnação e de
manutenção do crédito tributário, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a) que a autoridade
fiscal considerou corretamente como data do fato gerador a data efetiva da infração, que é o
oitavo dia após o embarque, uma vez que o prazo para a prestação da informação é de até sete
dias do embarque; (b) que o Auto e Infração se revestiu de todos os requisitos de validade; (c)
que o prazo decadencial para a imposição de penalidades é de cinco anos a contar da data da
infração; (d) que suposta violação aos princípios constitucionais não pode ser apreciada na
primeira instância de julgamento administrativo; (e) que a agência marítima, representante do
transportador estrangeiro, responde solidariamente pelas infrações; (f) que o descumprimento do
prazo para prestar informações de embarque configura o descumprimento da obrigação imposta
no art. 37 da IN SRF no 28, de 1994; (g) que o descumprimento dessa obrigação é tipificada
como embaraço à fiscalização, punível com a multa prevista na alínea “c” do inciso IV do art.
107 do Decreto-lei no 37, de 1966; (h) que a denúncia espontânea é inaplicável nos casos de
descumprimento de obrigação acessória para prestar informação em prazo determinado; (i) a
configuração da infração analisada não tem como requisito a existência de dolo ou a
comprovação de efetivo prejuízo ao Erário; e (j) a aplicação das multas está em consonância com
a SCI Cosit no 8, de 2008, no tocante à exigência de apenas uma multa por veículo transportador.
Cientificada da decisão da DRJ em 18/10/2018 (Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem na e-fl. 96), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 12/11/2018 (e-fls. 132 a
160), argumentando, em síntese, que: (a) é parte ilegítima; (b) o Auto de Infração padece de
vício formal; (c) a conduta da recorrente não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a
imposição de multa; (d) o registro no Siscomex de dados de embarque fora do prazo, mas antes
da lavratura de um auto de infração, equivale a uma denúncia espontânea, o que afasta a
aplicação de penalidade; e (e) não houve prejuízo ao Erário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000160/2010-26

Da ilegitimidade passiva
Preliminarmente, suscita a recorrente a sua ilegitimidade passiva, arguindo que
“não é ela, ainda que caracterizada a infração apontada, a responsável por seu cometimento, não
havendo amparo legal para que lhe seja aplicada qualquer multa”.
Afirma que não é transportador, e que apenas atuou “como AGENTE de
transportador, que foi quem emitiu os conhecimentos de embarque a que se refere o auto
de infração”.
Diz que o fato de ter comparecido “perante as autoridades apresentando os
detalhes pertinentes a um transporte marítimo para fins de registro, bem como prestando
informações a ele relativas, não lhe pode atribuir a condição de transportador”, e que “não se
pode simplesmente ignorar a própria conceituação dada pela Receita Federal, e ao arrepio desse
conceito, atribuir uma pena cujo sujeito passivo é o TRANSPORTADOR”.
Argumenta que “se a obrigação de prestar informações cabe ao transportador, é
ele também quem deve sofrer as consequências por eventual descumprimento”, que “não
pode o agente (mandatário) ser penalizado por obrigações imputáveis ao transportador
(mandante)” e que “inexiste previsão legal de aplicação de qualquer multa em face do
agente”.
Reitera “que os artigos que regulamentam a matéria não mencionam
representante, mandatário, procurador ou agente, de forma que só o transportador pode ser
autuado pelo eventual descumprimento de prazo estabelecido”.
Acrescenta que “todos os argumentos apontados na decisão dão conta de
obrigações tributárias ou acessórias que, de uma forma ou de outra, acabam sendo impostas ao
agente por conta de sua posição jurídica e territorial. Contudo, o que se discute neste
procedimento é a aplicação de uma multa, portanto, o caráter decorrente deste fato é
completamente diferenciado dos demais”.
Defende que “não existe amparo legal para a responsabilização do agente
marítimo, visto que o artigo 32, do Decreto-lei no 37/1966, apenas prevê a responsabilidade
solidária pelo pagamento do imposto, não podendo estender tal hipótese de
responsabilização à pena de multa”.
Não obstante os esforços feitos pela recorrente em demonstrar que os agentes
marítimos (agentes de navegação) não podem ser responsabilizados por deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada, no prazo estabelecido pela RFB, não lhe
assiste razão nessa matéria.
O caput do art. 37 do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77
da Lei no 10.833, de 2003, dispõe sobre a obrigação do transportador de prestar as informações
sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a
ele destinado, deixando para a RFB o estabelecimento da forma e do prazo como isso deve ser
feito:
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000160/2010-26

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
O caput e o § 2o art. 4o da IN RFB no 800, de 2007, expressamente disciplinam a
obrigatoriedade de representação do transportador estrangeiro por uma agência marítima
nacional. Essa medida tem por objetivo nomear um responsável, no Brasil, pelos atos cometidos
por um estrangeiro, tendo em vista as dificuldades legislativas de obrigá-lo, especialmente
quando ele não mais se encontrar no País.
O art. 5o desta mesma IN RFB no 800, de 2007, ao dispor que as referências feitas
a transportador abrangem a sua representação por agência de navegação, acabam por obrigar o
agente marítimo no que diz respeito à prestação de informações sobre o veículo e sobre as cargas
nele transportadas, da mesma forma que está obrigado o transportador por ele representado.
Fato indiscutível, e até mesmo confirmado pela recorrente, é que, no papel de
representante do transportador estrangeiro, é ela quem presta as informações no sistema sobre o
veículo e sobre as cargas nele transportadas. E isso a coloca no núcleo do fato gerador da
infração apontada pela fiscalização, qual seja, de não informar os dados de embarque no prazo
estabelecido pela IN SRF no 28, de 1994.
Nessa condição, tendo sido a recorrente a responsável pela prestação das
informações no sistema, por certo que terá concorrido para a prática de qualquer infração que
disso possa ter advindo, atraindo para si a responsabilidade disciplinada no inciso I do art. 95 do
Decreto-lei no 37, de 1966.
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Note-se que essa responsabilidade não recai somente sobre aqueles que possam
ter se beneficiado do ato infracional, mas também recai sobre aqueles que, de qualquer forma,
possam ter concorrido para a sua prática, que é o caso aqui analisado.
Nesse sentido, há diversas manifestações neste Conselho, a exemplo do Acórdão
no 9303-008.393 – 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que, em sessão no dia 21
de março de 2019, proferiu a seguinte ementa a respeito da matéria:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA. O agente
marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em caso de
infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
Dessarte, resta claro que a recorrente, na condição de representante do
transportador estrangeiro, estava obrigada a prestar as informações sobre o veículo e sobre as
cargas nele transportadas, na forma e no prazo estabelecidos na IN SRF no 28, de 1994,
respondendo por eventuais infrações ocorridas.
Por essas razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000160/2010-26

Do vício formal
Ainda em sede de preliminar, argui a recorrente que o Auto de Infração padece de
vício formal, por ofensa aos arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Na interpretação da recorrente, o art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, exigiria
“um auto para cada infração, ou, um único auto aplicando uma multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais)”.
Em relação ao que dispõe o art. 10 do Decreto no 70.235, de 19, repisa que a pena
foi aplicada “à Recorrente como se fosse o próprio transportador marítimo”.
Reclama a falta de transparência e clareza na exposição dos fatos, alegando ter
havido falta de conexão entre os fatos, o agente e os fundamentos. Afirma ainda que a conduta
punida não foi devidamente descrita e enquadrada e que houve incorreção na indicação do
enquadramento legal.
Contesta que, “da narrativa não se extrai qual foi o prazo descumprido e
muito menos em que momento isto ocorreu. A descrição dos fatos é vaga e não permite
identificar com clareza os elementos que ensejaram a aplicação da multa”.
Quanto à aventada ofensa ao art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, percebe-se
uma incompreensão desse dispositivo por parte da recorrente. O comando ali expresso não está
exigindo um auto de infração para cada conduta infracional do autuado, mas sim garantindo que
um mesmo auto de infração não trate de tributos diversos ou, quando aplicadas de forma isolada,
de penalidades diversas. Observe-se o seu teor:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
No caso ora analisado, a penalidade é a mesma para todas as condutas imputadas à
recorrente, e por isso foi lavrado um único Auto de Infração, em consonância com o art. 9o do
Decreto no 70.235, de 1972.
Avaliando as possíveis afrontas ao art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972,
apontadas pela recorrente, verifica-se que o Auto de Infração preenche todos os requisitos de
forma, contando com uma fundamentação adequada e tendo identificado as razões de fato e de
direito que ensejaram a aplicação da multa contra o sujeito passivo identificado.
Ao contrário do que afirma a recorrente, o relatório fiscal é bastante claro quando
demonstra que os dados de embarque dos DDE 2050704842/3, 2050718245/6, 2050721937/6,
2050751502/1 e 2050755371/3 foram informados no sistema após o prazo de sete dias
estabelecido no § 2o do art. 37 da IN SRF no 28, de 1994:
001 - INFORMAÇÃO DE EMBARQUE FORA DO PRAZO
Tendo em vista a apuração especial realizado pela Coordenação-Geral de Administração
Aduaneira, COANA, que apurou através de auditoria quantidade elevada de DDEs com
informação dos dados de embarque no Siscomex fora do prazo legal, foi realizado
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000160/2010-26

levantamento na Seção de Fiscalização Aduaneira da Alfândega do Porto de Salvador,
que constatou informação fora do prazo por parte da transportadora MAERSK BRASIL
BRASMAR LTDA (CNPJ: 30.259.220/0009-52) no ano de 2004 de 3 embarques
realizados por navios por ela representado.
...
Em anexo, temos a relação de dados de embarque informados fora do prazo por DDE.
Nessa tabela se encontra informada a data de embarque para cada DDE, e a data de
informação no Siscomex dos respectivos dados de embarque. Na coluna denominada
"VIAGEM" foram consolidados os efetivos embarques por navio em que houve atraso
na informação dos dados de embarque.
...

O relatório fiscal também é específico em relação ao prazo para a prestação das
informações e ao fundamento legal para a aplicação da penalidade:
A IN SRF no 28/1994, em seu art. 37 nos traz que:
"Art. 37. 0 transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pela IN 510, de 2005)
(...)
§ 2 ° Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para o
registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo."
...
0 atraso na informação dos dados de embarque no Siscomex, de acordo com o art. 44 da
IN 28/1994, constitui embaraço A fiscalização, e sujeita o Transportador Marítimo ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, conforme previsão legal do art. 107,
inciso IV, alínea "c", do Decreto-Lei 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei
10.833/2003:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Decreto-Lei 37/1996 com redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Decreto-lei 37/1996 com redação dada pela Lei
n° 10.833, de 29.12.2003)
(...)
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000160/2010-26

c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;"
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;"
Conforme o trecho acima reproduzido, verifica-se que o Decreto-Lei 37/1966, art. 107,
nos traz em sua alínea c) que constitui embaraço à fiscalização embaraçar, dificultar ou
impedir ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma (omissiva ou
comissiva). Nesse caso, a IN 28/2004 expressamente no art. 44 enquadra este
descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque como embaraço
cabendo portanto a multa de R$ 5.000,00. Reforçando, no mesmo artigo 107, na alínea
e); está expresso que deixar de prestar informação nos prazos estabelecidos pela RFB
sobre veiculo transportador ou carga nele transportada ou suas operações enseja multa
de R$ 5.000,00. Com isso, fica claro por meio desses dois dispositivos legais a infração
cometida pelo transportador marítimo
Quanto à incorreção no enquadramento legal apontada pela recorrente, é de se
notar que não procede a observação de que a fiscalização incluiu os arts. 37, 40, 56 e 60 do
Decreto no 6.759, de 2009, que, diga-se, não estava vigente à época dos fatos. O enquadramento
legal utilizado pela fiscalização teve como base o Decreto no 4.543, de 2002, e a Lei no 10.833,
de 2003. Não obstante, entendo que eventual excesso na indicação do enquadramento legal não
tem o condão de macular a autuação.
Além disso, não foi possível perceber qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla
defesa, tanto que a recorrente produziu extensas e densas peças impugnatória e recursal,
atacando todos os fundamentos da autuação.
Pelo exposto, rejeito também a preliminar de vício formal no Auto de Infração.
Da denúncia espontânea
Requer a recorrente o afastamento da aplicação da penalidade, “nos exatos termos
do art. 138 do Código Tributário Nacional e do §2o, do art. 102, do Decreto-Lei no 37/66,
alterado pela Medida Provisória no 497 de 27/07/2010, convertida na Lei no. 12.350, de
20/12/2010 “, tendo em vista que “o registro no SISCOMEX de dados de embarque fora do
prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de infração, equivale, para todos os efeitos, a
uma denúncia espontânea”.
Sobre o instituto da denúncia espontânea, entendo que é condição para sua
aplicação, além do movimento livre e voluntário do sujeito passivo, anterior a qualquer
procedimento fiscal, no sentido de revelar para a fiscalização a infração cometida, que esse
movimento resulte na reparação do dano causado, seja pelo pagamento do tributo, seja pelo
cumprimento da obrigação devida.
No caso em apreço, que trata de prestação de informação de interesse para o
controle aduaneiro, o seu cumprimento a destempo não tem o condão de reparar o dano, uma vez
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000160/2010-26

que, tendo a obrigação em seu núcleo o prazo como elemento, não há como voltar no tempo para
a realização do adequado controle aduaneiro no adequado momento.
Além disso, a matéria já foi pacificada por este Conselho por meio da Súmula no
126, que, nos termos da Portaria ME no 129, de 01 de abril de 2019, possui efeito vinculante:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por essas razões, não há como se aplicar o instituto da denúncia espontânea para o
caso aqui analisado.
Do cabimento da multa
A recorrente afirma que sua conduta “não caracteriza o tipo legal sob o qual se
justifica a imposição da multa”.
Reproduz o caput do art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, e sublinha o trecho que
diz “com base nos documentos por ele emitidos”.
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de
dois dias, contado da data da realização do embarque.
Observa que “todas as informações foram devidamente prestadas” e, “portanto, no
caso em referência não houve o descumprimento da determinação legal. O registro houve,
mesmo que a destempo”. Acrescenta que “as averbações foram feitas tempestivamente,
ocorrendo uma simples inclusão/retificação de informação em momento oportuno para manter o
sistema da RFB devidamente atualizados”.
Refere que “o auto de infração dispõe que a aplicação da multa teve como base o
art. 44 da IN SRF 28/1994, que determina: “o descumprimento, pelo transportador, do
disposto nos arts. 37, 41 e § 3o do art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à
atividade de fiscalização aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista
no art. 107 do Decreto-lei no 37/66 com a redação do art. 5o do Decreto-lei no 751, de 10 de
agosto de 1969, sem prejuízo de sanções de caráter administrativo cabíveis””.
Defende que o “transportador não embaraçou e não impediu a fiscalização
aduaneira” e sustenta não compreender o “alcance da interpretação dada pela Ré a esse
dispositivo, posto que ele é expresso ao tipificar a conduta. Ou seja, a ação ou omissão deverá
embaraçar, dificultar ou impedir a ação de fiscalização”.
Argumenta que “a informação foi prestada tão logo foi possível, porém antes
que a própria Alfândega a solicitasse, obstando, portanto, a ocorrência de qualquer
embaraço” e questiona que, “se não havia nenhum procedimento instaurado, onde está o
embaraço, a dificuldade ou impedimento da ação de fiscalização?”.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000160/2010-26

Em primeiro lugar, é preciso destacar que a obrigação prevista no caput do art. 37
da IN SRF no 28, de 1994, combinado com o § 2o desse mesmo art. 37, com a redação dada pela
IN SRF no 510, de 2005, vigente à época dos fatos, era de que os dados relativos ao embarque
das mercadorias, na via marítima, fossem prestados no prazo máximo de sete dias. Trata-se,
portanto, de uma obrigação a ser cumprida em prazo certo:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
...
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para o
registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
E não há dúvidas de que houve o descumprimento desta obrigação por parte da
recorrente. A planilha trazida pela fiscalização na e-fl. 10, que sequer foi questionada pela
recorrente, demonstra, para cinco declarações de exportação vinculadas a três embarcações de
transporte, que as informações demoraram de oito a quinze dias para serem prestadas.
Não procede, portanto, a afirmação da recorrente de que “as averbações foram
feitas tempestivamente, ocorrendo uma simples inclusão/retificação de informação em momento
oportuno para manter o sistema da RFB devidamente atualizados”.
A questão que surge a partir disso diz respeito à penalidade a ser aplicada pelo
descumprimento dessa obrigação.
A fiscalização, não obstante ter indicado no quadro “Enquadramento Legal”
apenas a alínea “c” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, como base legal da
penalidade aplicada, trouxe de forma bastante clara em seu relatório que a motivação para a
aplicação da multa estava não somente nesse dispositivo legal, mas também na alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966:
O atraso na informação dos dados de embarque no Siscomex, de acordo com o art. 44
da IN 28/1994, constitui embaraço A fiscalização, e sujeita o Transportador Marítimo
ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, conforme previsão legal do art. 107,
inciso IV, alínea "c", do Decreto-Lei 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei
10.833/2003:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Decreto-Lei 37/1996 com redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Decreto-lei 37/1996 com redação dada pela Lei
n° 10.833, de 29.12.2003)
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;"
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000160/2010-26

(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;"
Conforme o trecho acima reproduzido, verifica-se que o Decreto-Lei 37/1966, art. 107,
nos traz em sua alínea c) que constitui embaraço à fiscalização embaraçar, dificultar ou
impedir ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma (omissiva ou
comissiva). Nesse caso, a IN 28/2004 expressamente no art. 44 enquadra este
descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque como embaraço
cabendo portanto a multa de R$ 5.000,00. Reforçando, no mesmo artigo 107, na alínea
e); está expresso que deixar de prestar informação nos prazos estabelecidos pela RFB
sobre veiculo transportador ou carga nele transportada ou suas operações enseja multa
de R$ 5.000,00. Com isso, fica claro por meio desses dois dispositivos legais a
infração cometida pelo transportador marítimo
Como se percebe, a autuação feita pela fiscalização nasce com dois
enquadramentos legais, quais sejam, as alíneas “c” e “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei
no 37, de 1966, que dispõem, respectivamente, do ato de embaraçar, dificultar ou impedir ação de
fiscalização aduaneira e da falta de prestação de informação na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB.
Antecipando qualquer discussão que possa haver sobre essa matéria, é preciso
ressaltar que esse colegiado já teve a oportunidade de se manifestar pela validade do lançamento
em caso semelhante, que também tratava do descumprimento de prestar informações sobre o
embarque de mercadorias na via marítima, no prazo estabelecido no art. 37 da IN SRF no 28, de
1994, mas, a exemplo do presente Auto de Infração, fazia referência apenas à alínea “c” do
inciso IV do art. 107 do decreto-lei no 37, de 1996 no quadro “Enquadramento Legal”.
Transcrevo parte do voto do Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, relator do Acórdão
3201-007.159 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 26 de agosto de
2020:
De fato, a motivação está bem descrita no auto de infração, sendo que a Recorrente
possui outros processos neste órgão de julgamento tratando do mesmo assunto. O
argumento de confusão entre a alínea “c” e a “e” do enquadramento legal não é motivo
para a nulidade da autuação.
O CARF já se manifestou sobre este ponto em outros julgados.
CARF, Acórdão no 2003-001.146 do Processo 13412.720098/2016-91, Data
19/02/2020
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2011 NULIDADE
DO AUTO DE INFRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NO ENQUADRAMENTO
LEGAL. INOCORRÊNCIA. Incabível a alegação de nulidade por suposta
deficiência no enquadramento legal quando os dispositivos de lei que serviram
de base aos lançamentos efetuados constam no auto de inflação e a descrição dos
fatos é suficientemente clara, de modo a permitir a compreensão das razões de
fato que motivaram a autuação.
Não obstante os dois enquadramentos legais utilizados pela fiscalização, a DRJ,
no Acórdão 08-44.633 – 2a Turma da DRJ/FOR, entendeu equivocadamente que a multa havia
sido aplicada unicamente com base na alínea “c” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37,
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-008.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000160/2010-26

de 1966, e manteve o lançamento por entender que havia restado caracterizado o embaraço à
fiscalização:
In casu, foi a aplicada a multa por embaraço à fiscalização, prevista na alínea “c”, inciso
IV, do art. 107, inciso IV, do Decreto-Lei no 37/1966, acima transcrito, sendo que o
descumprimento da obrigação de informar dados de embarque no Siscomex em prazo
determinado foi definido como infração de embaraço à fiscalização pela própria norma
que instituiu a obrigação acessória, nos termos do art. 37 c/c o art. 44 da IN SRF no
28/1994.
A referida infração se configura pelo simples descumprimento do prazo exigido pela
legislação para prestar a informação, que por força da presunção legal do art. 44 da IN
SRF no 28/1994 é tipificada como infração de embaraço à fiscalização, punível com
multa por embaraço à fiscalização prevista na alínea "c" inciso IV, do art. 107, inciso
IV, do Decreto-Lei no 37/1966.
Diante do exposto, resta claro que a conduta praticada pela interessada, não prestar
informações sobre dados de embarque no Siscomex no prazo estabelecido no art. 37 e §
2o da IN SRF no 28/1994, com redação dada pela IN SRF no 510/2005, subsume-se
perfeitamente a hipótese normativa prescrita pelo artigo 107, inciso IV, alínea "c", do
Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833/2003, c/c o art.
44 da IN SRF no 28/1994.
Por via de consequência, a recorrente apresentou Recurso Voluntário se
defendendo que não embaraçou e nem impediu a fiscalização aduaneira, tipo previsto na alínea
“c” do inciso IV do art. 107, de 1966, mas quase nada contrapôs em relação ao tipo previsto na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, que trata da prestação de
informação fora do prazo.
Resta claro, portanto, que o Acórdão 08-44.633 - 2a Turma da DRJ/FOR, ao
decidir sobre a imposição da multa única e exclusivamente com base na alínea “c” do inciso IV
do art. 107, de 1966, ignorando que o Auto de Infração traz também como suporte legal a alínea
“e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, induziu a recorrente a apresentar
recurso defendendo apenas a não caracterização do tipo embaraço, o que resultou em
cerceamento do seu direito de defesa.
Dessarte, entendo que o Acórdão 08-44.633 - 2a Turma da DRJ/FOR deve ser
anulado, nos termos do inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-008.112 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000160/2010-26

Conclusão
Diante do exposto, voto por declarar a nulidade do Acórdão recorrido,
determinando o retorno dos autos ao julgador a quo para que sejam considerados todos os
suportes legais que ensejaram a aplicação da penalidade e para que seja proferida nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital